Tribunal: TJPA
Processo: 0803820-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803820-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDREZA SUENY ALMEIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803820-95.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SAMARA COELHO CRUZ.

PACIENTE: ANDREZA SUENY ALMEIDA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E ARTIGO 157 § 2º, INCISO I, DO CPB
. COACTA MÃE DE FILHO COM 14 (QUATORZE) DIAS DE VIDA. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA, UMA VEZ QUE NADA FOI ACOSTADO AOS AUTOS COMPROVANDO QUE A PACIENTE É MÃE E O CRIME FOI COMETIDO COM AMEAÇA (ROUBO MAJORADO), NÃO SE ADEQUANDO AO QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE O ARTIGO 318, INCISO V DO CPP E O
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641, IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
DEMONSTRADO PELA GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL, E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO,

INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
PACIENTE COM
RISCO DE SER INFECTADA NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA PRESA, POR SER PROPÍCIO AO CONTÁGIO DE COVID-19.

IMPERTINÊNCIA
. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE A COACTA PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS,
ASSIM COMO, NÃO FOI COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE A PACIENTE ESTÁ SEGREGADA
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A coacta alega ser mãe de 01 (uma) criança com 14 (quatorze) dias de vida, mas essa circunstância não foi provada, uma vez que não foi acostado ao presente feito documento algum referente ao alegado e o crime que lhe foi imputado, roubo majorado, não se adequa ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal;

2. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é descabida, uma vez que a custódia foi decretada para a garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, e pelo
modus operandi
perpetrado, razões pelas quais a custódia cautelar deve ser mantida, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Mostra-se inadequada a pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus, uma vez que, não há nos autos comprovação de que a paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, assim como, não há comprovação de ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde a coacta está segregada;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANDREZA SUENY ALMEIDA DA SILVA, presa em flagrante delito no dia 25/10/2020, sendo sua custódia no mesmo dia convertida em preventiva, acusada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e artigo 157, § 2º, inciso I, do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A impetrante aduz que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) é mãe de uma criança com 14 (quatorze) dias de vida; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) grave momento sanitário que vivemos, diante da mortalidade devastadora empregada pela pandemia de COVID-19 e a paciente pode ser infectada com o coronavírus, pois a falta de estrutura nas unidades prisionais do Estado, são fatos que favorecem a propagação do referido vírus. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5089856 - páginas 1 e 2) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 25/10/2020, a coacta foi presa em flagrante delito por ter cometido vários roubos juntamente com mais 02 (dois) comparsas por meio de uso de arma de fogo e utilizando o veículo roubado da marca Volkswagen, modelo Voyage, cor branca, placa QEE-3331, cujo proprietário é o taxista e também vítima Ademar Sarmento Lopes.

Foi anunciado o roubo, sendo subtraído o valor de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais), nesse momento, Ademar Lopes lançou-se para fora do veículo, onde os três indivíduos prosseguiram com a viagem.

A segunda vítima Pedro Jorge Ribeiro Brasil, relata que por volta das 02H30 da madrugada ainda do dia 25/10/2020, o táxi roubado parou e desceram 01 (uma) moça e um rapaz, utilizando uma arma de fogo tipo pistola. Foi subtraído um celular da marca Xiaomi 9 PRO, suas chaves da casa, carteira porta cédulas, com documentos, cartões de Banco e do plano de saúde e suas compras feitas anteriormente no valor de R$ R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais).

A terceira vítima Rebeca Klaim Cavalcante, relata que por volta das 03H00 ainda na mesma data, o táxi com os assaltantes parou e anunciaram o roubo com a arma de fogo. Subtraíram-lhe uma bolsa contendo objetos pessoais e um fone de ouvido.

Uma guarnição da Polícia Militar que estava em ronda ostensiva de rotina prendeu em flagrante a paciente, que se apresentou pelo nome falso de Vanessa Almeida Silva. Outro indivíduo que estava praticando os delitos juntamente com ela, identificado como Daybison José dos Santos Batista, vulgo "Neguinho", evoluiu à óbito quando atentou contra a guarnição e o terceiro indivíduo, conhecido como "Nando" (segundo declaração da coacta), durante a abordagem, evadiu-se do local.

PACIENTE MÃE DE FILHO COM 14 (QUATORZE) DIAS DE VIDA

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que não foi acostado ao feito nenhum documento que comprove que a paciente é mãe de menor, e o crime que lhe foi imputado é de roubo majorado, não se adequando ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal.

DA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]Na hipótese dos autos, a flagrada VANESSA ALMEIDA SILVA foi presa em flagrante delito por ter, supostamente, praticado três crimes de roubo, em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo.

Analisando os depoimentos do condutor e das testemunhas, e especialmente das vítimas, tenho que os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovados nos autos.

De igual maneira, constato que os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, também estão presentes, uma vez que, in casu, a medida constritiva se faz necessária à garantia da ordem pública, senão vejamos:

Conforme narrado acima, a apresentada e seus comparsas, teriam cometido três crimes de roubo em sequência. No primeiro a um motorista de taxi, utilizando o taxi roubado para cometer outros dois crimes de roubo, sempre com o uso de arma de fogo e o concurso entre os três indivíduos, em via pública.

Logo, o modus operandi e a gravidade concreta dos crimes imputados a apresentada, evidenciam a sua periculosidade e justificam a sua segregação cautelar para salvaguardar a ordem pública.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE e decreto a PRISÃO PREVENTIVA da

flagrada VANESSA ALMEIDA SILVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, para a garantia da ordem pública.

DO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

A impetrante aduz que, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, é possível contágio da paciente pelo COVID-19.

Observa-se que não há nenhuma comprovação da paciente pertencer ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão, assim como os impetrantes não comprovaram ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde a paciente está segregada.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/05/2021